Tribunal: TJSP
Processo: 1500681-70.2024.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500681-70.2024.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante JOSUÉ
NUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500681-70.2024.8.26.0545 -Voto no 45654 (az)
2
Voto:
45654
Apelação:
1500681-70.2024.8.26.0545
Comarca:
Atibaia
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Josué Nunes da Silva
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Josué Nunes da Silva
foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
e artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo
diploma legal, ao cumprimento de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de
reclusão, em regime fechado, e de 3 (três) meses e 8 (oito) dias de
detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 874
(oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal
(fls. 165/171).
Apela o réu, buscando absolvição
sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena no mínimo legal e o abrandamento do regime
prisional (fls. 193/198).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 218/220), contando os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500681-70.2024.8.26.0545 -Voto no 45654 (az)
3
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo não provimento do
apelo (fls. 242/247).
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 16 de
maio de 2024, Josué trazia consigo, para fins de tráfico, 58g de
cocaína, fracionada em 45 porções, e 17g de crack, dividida em 28
porções, tudo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Consta ainda que, nas mesmas
circunstâncias, Josué opôs-se à execução de ato legal, mediante
violência contra os funcionários competentes para executá-lo.
Segundo a denúncia, “policiais
militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos
quando avistaram o denunciado JOSUÉ transitando pela rua com uma
sacola plástica nas mãos. Ao visualizar os agentes, ele saiu correndo
em direção a um matagal, dispensando a sacola. Os agentes partiram
em seu encalço e conseguiram abordá-lo. Na sacola plástica que
JOSÚE trazia consigo foram encontradas 45 (quarenta e cinco)
porções de cocaína e 28 (vinte e oito) porções de crack. Durante a
abordagem, o denunciado apresentou resistência, desferindo socos e
pontapés nos policiais”.
A materialidade está demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500681-70.2024.8.26.0545 -Voto no 45654 (az)
4
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2), pelo boletim de ocorrência
(fls. 4/6), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudos químico-
toxicológicos (fls. 136/138 e 139/141) e prova oral.
A autoria, por sua vez, recai sobre
o apelante.
Em
juízo,
Josué
rechaçou
a
imputação. Disse que morava em uma barraca instalada no local da
abordagem e viu quando um indivíduo passou correndo. Ato
contínuo, foi abordado pelos policiais, que o agrediram e lhe
atribuíram a propriedade de uma sacola com entorpecentes (mídia
fls. 182).
A
versão
exculpatória
restou
infirmada pela prova acusatória.
Os policiais militares Joel Maria
Leite, Jean Carlos Magro e Fernando da Silva Abreu narraram, de
forma uníssona, que durante patrulhamento de rotina, em local
conhecido pelo comércio espúrio, avistaram o acusado com uma
sacola. Ao notar a presença policial, o acusado correu e adentrou em
um matagal. O policial Joel desembarcou e foi no encalço do acusado,
que dispensou o saco plástico no trajeto. Ao ser alcançado, o
acusado entrou em luta corporal com o policial Joel, tentando retirar-
lhe a arma de fogo. Ato contínuo, o policial Fernando tentou
imobilizar o acusado, sem êxito. Somente com a chegada do terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500681-70.2024.8.26.0545 -Voto no 45654 (az)
5
agente, Jean Carlos, foi possível conter o acusado, que estava muito
agressivo. Na sacola plástica havia cocaína e crack. Não conheciam o
acusado (mídia - fls. 182).
Os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes
policiais e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é a
de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
ser inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência
legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas civis.
Merece destaque que não foi
detectada qualquer celeuma entre os envolvidos, de modo a ensejar
interesse dos agentes policiais em tecer acusação contra o acusado
de forma leviana.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500681-70.2024.8.26.0545 -Voto no 45654 (az)
6
Artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06:
O coerente e harmônico relato dos
policiais, aliado à apreensão de entorpecentes (crack e cocaína),
bem como a quantidade e forma de acondicionamento, indica a
traficância denunciada.
A configuração do crime de tráfico
de entorpecentes não depende, necessariamente, de prova flagrante
de venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais
precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como
sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do
crime, tal como denunciado.
Ademais, mesmo sendo usuário de
drogas, tal circunstância não exclui a possibilidade de que também
se dediquem à comercialização espúria, como no caso em testilha.
Atento à insurgência recursal, o
apelante não conhecia os policiais e não há nada a demonstrar nos
autos que os milicianos quisessem forjar um flagrante, como
alegado pela defesa. Aliás, não conheciam o acusado e não tinham
motivos para lhe imputar tão grave acusação. A abordagem foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500681-70.2024.8.26.0545 -Voto no 45654 (az)
7
realizada dentro da normalidade.
Nesse
contexto
fático,
a
condenação do acusado por tráfico era mesmo de rigor, não
havendo falar em fragilidade probatória.
b) Artigo 329 do Código Penal:
O decreto condenatório exsurge da
firme e reiterativa prova acusatória, nas palavras dos agentes
policiais, dando conta de que Josué resistiu à abordagem, entrando
em luta corporal com o policial Joel, sendo necessária força
progressiva dos três agentes para contê-lo (fls. 241-mídia).
Os exames de corpo de delito dos
agentes policiais corroboram a versão acusatória, tendo concluído
por lesão corporal de natureza leve (fls. 29, 31 e 33).
A síntese da prova acusatória com
todas as circunstâncias do caso deixa assente a autoria delitiva de
Josué pela resistência denunciada, não havendo que falar em
fragilidade probatória.
Neste contexto fático, de rigor a
manutenção da condenação.
Dosimetria.
A
reprimenda,
no
entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500681-70.2024.8.26.0545 -Voto no 45654 (az)
8
comporta reparo.
Tráfico de drogas: pena-base
fixada em 1/6 acima do mínimo legal, pela natureza do
entorpecente e pela culpabilidade (o réu encontrava-se em
cumprimento de pena quando do cometimento do delito). Na segunda
fase, a pena foi agravada de metade, ante a tripla reincidência,
perfazendo 8 anos e 9 meses de reclusão, mais o pagamento de 874
dias-multa, no piso; não concedido o privilégio diante da
reincidência.
A exasperação da pena-base pela
natureza da droga tem arrimo no artigo 42 da Lei no 11.343/06.
O apelante tornou a delinquir
durante cumprimento de pena, o que denota maior reprovabilidade
do seu comportamento, demonstrando total desprezo pelas
instituições penais, autorizando a negativação da culpabilidade.
A respeito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL.
CONTRABANDO.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE.
NEGATIVAÇÃO.
PRÁTICA
DELITIVA. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de
que o Agravante estava em cumprimento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500681-70.2024.8.26.0545 -Voto no 45654 (az)
9
quando cometeu o delito, é circunstância que
demonstra um maior grau de reprovabilidade da
conduta
e
autoriza
a
negativação
da
culpabilidade.
[...].”
(AgRg
no
REsp
n.
1.961.046/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)
A agravante da reincidência está
corretamente fundamentada em condenações com trânsito em
julgado, não atingidas pelo lapso depurador. Entretanto, o patamar
de aumento mostra-se exacerbado e deve ser redimensionado para
1/3, considerando que se trata de tripla reincidência, sendo uma
delas específica.
Em resumo, mantida a pena-base
em 1/6 acima do mínimo legal, pela natureza dos entorpecentes e
pela culpabilidade, e redimensiona-se o acréscimo pela tripla
reincidência para 1/3, alcançando a pena de 7 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão, mais o pagamento de 777 dias-multa, no piso.
Resistência: pena-base fixada em
1/6 acima do mínimo legal, pelo fato de o apelante estar em
cumprimento de pena. Na segunda etapa, acrescida de 2/5 pela
tripla reincidência, resultando na pena de 3 meses e 8 dias de
detenção.
Inalterada a exasperação da pena-
base pelos fundamentos já alhures expostos.
Preservando o mesmo critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500681-70.2024.8.26.0545 -Voto no 45654 (az)
10
aplicado na dosimetria do crime de tráfico de drogas, o agravamento
pela tripla reincidência deve ser alterado para 1/3.
Assim, mantida a pena-base em
1/6 acima do mínimo legal, pela culpabilidade, e redimensionado o
acréscimo pela tripla reincidência para 1/3, resultando na pena de 3
meses e 3 dias de detenção.
Em face do concurso material de
crimes, a pena final resta estabelecida em de 7 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão e pagamento de 777 dias-multa, no valor mínimo
legal, pelo crime de tráfico de drogas, e em 3 meses e 3 dias de
detenção, pelo delito de resistência.
A tripla reincidência impede o
abrandamento do regime prisional.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para reduzir a pena pelo crime
de tráfico de drogas para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 777
(setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal, e a
pena do delito de resistência para 3 (três) meses e 3 (três) dias de
detenção, em regime semiaberto, mantendo no mais a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.